Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), compete ao reconvinte/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
2. Não tendo o reconvinte/apelante se desincumbido do ônus do juízo de certeza de danos materiais no veículo e, assim, da conduta culposa da requerida/apelada, que ensejaria a sua responsabilidade civil, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.